Tribunal: TJSP
Processo: 2073738-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073738-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é paciente MATHEUS
HILDEBRAND DE FARIAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica
16a Câmara de Direito Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073738-89.2020.8.26.0000 -Voto no 382
2
Habeas Corpus no 2073738-89.2020.8.26.0000
Comarca: Andradina
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Mateus Hildebrand de Farias
VOTO no 382
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de que o
paciente sofreria constrangimento ilegal consistente na decisão
que decretou a prisão preventiva. Pleito objetivando a
revogação da prisão preventiva com a expedição do alvará de
soltura. Superveniente concessão de liberdade provisória.
Perda de objeto. Impetração prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo, em favor de Mateus Hildebrand de Farias, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo do Plantão Judiciário – 27a CJ - da Comarca de Andradina, sob
a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão da
conversão da prisão em flagrante em custódia preventiva (fls. 01/05).
Sustenta a impetrante, em síntese, que estão ausentes os requisitos e
pressupostos autorizadores da prisão preventiva no caso em apreço. Afirma, assim, que a
liberdade do paciente não oferecerá risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou
mesmo à instrução penal. Invoca, por fim, ofensa ao princípio da proporcionalidade, pela
ausência concreta de fundamentos a sustentar a medida extrema. Postula, assim, pela
concessão da ordem para conceder-se ao paciente a liberdade provisória com a imposição
de medidas cautelares alternativas.
A inicial veio acompanhada dos seguintes documentos: a) cópia do auto de
prisão em flagrante (fls. 01/31); b) certidão de antecedentes (fls. 32/33); c) cópia da
manifestação da Defensoria Pública (fls. 39/44); d) cópia da manifestação do Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073738-89.2020.8.26.0000 -Voto no 382
3
Público (fls. 45/47); e) cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva (fls. 48/52).
A liminar foi indeferida (fls. 54/56).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 65/67), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela perda do objeto da
presente ordem (fls. 73/74).
Eis, em síntese, o relatório.
A presente impetração está prejudicada.
Com efeito, pelo que se infere das informações prestadas pela autoridade
judiciária apontada como coatora, no dia 23 de abril do corrente ano, foi concedida a
liberdade provisória ao ora paciente. Em consulta aos autos originários, o paciente foi
colocado em liberdade no dia 24 de abril de 2020 (fls. 102/105 – autos originários). Assim,
uma vez afastado o encarceramento provisório do paciente, nota-se a superação da causa de
pedir que subsidiava a presente impetração. A questão, note-se, já foi decidida por este E.
Tribunal de Justiça:
(...) “A impetração está prejudicada, pois não mais subsiste coação à
liberdade de locomoção do paciente por ato prolatado pelo Juízo
impugnado. Conforme consulta aos autos subjacentes que correm
em meio digital, a apontada autoridade coatora concedeu, em
21/10/2019, a almejada liberdade provisória ao paciente (fls. 65/66
dos autos subjacentes). Segundo consta, ainda, o alvará de soltura foi
expedido, já tendo sido MARCOS colocado em liberdade (fls. 84
daqueles autos). Assim, com a perda superveniente do interesse em
se obter a tutela jurisdicional rogada, fica prejudicado o writ, nos
termos do art. 659 do Código de Processo Penal”. (TJSP/HC n.
48.255, Relator Euvaldo Chaib, Quarta Câmara de Direito Criminal do
TJSP, julgado em 12/11/2019 e publicado em 13/11/2019).
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. Suposta prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2073738-89.2020.8.26.0000 -Voto no 382
4
ameaça no âmbito de violência doméstica e descumprimento de
medidas protetivas. Pleito de revogação da prisão preventiva por
ausência de fundamentação idônea. Pedido de liberdade provisória
concedido durante o trâmite do writ, mediante o PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO cumprimento de medidas alternativas. Perda superveniente
de objeto. Pleito prejudicado. (TJSP/HC n. 8.084, Relator Andrade
Sampaio, Nona Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgado em
08/08/2019 e publicado em 28/08/2019).
Diante do exposto, julgo prejudicado a presente ordem de habeas corpus,
tendo em vista a perda superveniente de seu objeto.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator